Tribunal: TJSP
Processo: 1046717-64.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Stress e Depressão-– Concessão de auxílio-doença acidentário – Admissibilidade – Presença de incapacidade parcial e temporária e nexo causal a ensejar a reparação pretendida – Inteligência do art. 59, da lei 8.213/91 - Ação julgada improcedente – Apelo da autora - Sentença reformada – Termo inicial do benefício – A partir do dia seguinte à alta médica –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Stress e Depressão-– Concessão de auxílio-doença acidentário – Admissibilidade – Presença de incapacidade parcial e temporária e nexo causal a ensejar a reparação pretendida – Inteligência do art. 59, da lei 8.213/91 - Ação julgada improcedente – Apelo da autora - Sentença reformada – Termo inicial do benefício – A partir do dia seguinte à alta médica – Legalidade - Honorários advocatícios – Sendo ilíquida a sentença, o percentual dos honorários advocatícios deverá ser definido na fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §3o e §4o, II, do novo Código de Processo Civil assim que apurado o valor devido - Precedentes - Juros de mora correspondentes ao índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, segundo uma das teses definidas pelo Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema 810, com repercussão geral reconhecida, aplicando-se o IPCA-e na correção monetária dos atrasados desde a data da conta de liquidação, na medida em que, ao rejeitar, por maioria de votos, em 03.10.2019, em acórdão ainda pendente de publicação, todos os "embargos de declaração" opostos ao aludido Recurso Extraordinário, não modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida, o Pretório Excelso considerou aquele índice empregável desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas – Apelo da autora parcialmente provido, concedida a tutela de urgência para imediata implantação do benefício.